Tribunal: TJDFT
Processo: 0701319-15.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. PRÁTICA DE CRIME NO CURSO DE CUMPRIMENTO DE PENA ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO. CRITÉRIO MATEMÁTICO. PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA. DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. Comprovada a materialidade e a autoria do delito de receptação, especialmente à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve ser mantido o decreto condenatório. É pacífica a jurisprudência no sentido de que a apreensão do bem em poder do réu gera, para ele, o ônus de provar a procedência lícita da coisa. O fato de o réu cometer novo crime, quando em cumprimento de pena anteriormente aplicada, significa o descumprimento das regras inerentes aos próprios objetivos da execução penal, sobretudo no que concerne aos aspectos da ressocialização, o que justifica a maior reprovação de sua conduta e a valoração negativa da circunstância judicial referente à culpabilidade. Em que pese não ter o legislador ordinário estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode se pautar por diferentes critérios, tais como o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; ou a adoção de critério distinto, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada.